Tribunal: TJBA
Processo: 8010438-65.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010438-65.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISRAEL MACEDO Advogado(s): RAFAEL TORRES SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPETRANTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 106 STJ E TEMA 1161 STF. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. O STJ, no julgamento do Tema 106 (REsp 1657156/RJ e REsp 1102457/RJ), acerca da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. 3. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020). 4. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8010438-65.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante Israel Macedo, como impetrado, o Secretário de Saúde do Estado da Bahia-Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e Estado da Bahia, Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, assinado eletronicamente. Presidente Marta Moreira Santana Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça